Tribunal: STF
Processo: HC 256232
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.824/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A extemporânea juntada de documentos imprescindíveis à análise da controvérsia autoriza a análise do mérito da impetração. 



    2. Entretanto, para se concluir no sentido do que foi alegado pela defesa, de que não houve dolo na ação do agente de descumprir medidas judiciais, demandar-se-ia extenso revolvimento de acervo fático-probatório, inviável na via eleita. Além disso, não foram colacionados documentos suficientes para suportar as demais alegações. 



    3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "[a] impetração se baseia na inexistência do elemento subjetivo do tipo (dolo de descumprir a ordem judicial), cuja aferição demandaria revolvimento fático-probatório, notadamente diante da instrução deficiente, o que é inviável na via eleita. Além disso, a defesa alega impossibilidade de início do cumprimento da pena no regime semiaberto, ante a inexistência de vagas. Entretanto, não colacionou um documento sequer capaz de alicerçar sua tese". 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, acolhido o parecer ministerial.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “ o paciente não agiu com a intenção deliberada de descumprir a ordem judicial”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “determinando sua absolvição pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006”. Subsidiariamente, “para determinar que o paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar até que seja disponibilizada vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Tribunal estadual: 



    [...] ao contrário do alegado, a prova dos autos apresenta-se segura e convincente a ensejar o decreto condenatório. 



    A materialidade e autoria ressaem da cópia da decisão que deferiu medidas protetivas no processo 0001074-13.2022.8.19.0035 (edoc. 00031), da intimação do acusado da referida decisão (e-doc. 000033); pelo Auto de Prisão em Flagrante (e-doc. 00011), bem como da prova oral produzida e demais elementos colhidos em sede inquisitorial. 



    A vítima RENATA ARAÚJO, ao ser ouvida em Juízo, confirmou os fatos narrados na inicial. Em apertada síntese, narrou que foi companheira do Cássio, com quem tem duas filhas e se separaram devido às agressões físicas (mais de um registro) que sofria. Ficaram juntos por cinco anos e já estava separada há bastante tempo. Relatou que tinha uma medida protetiva em seu favor por conta das agressões verbais que Cassio fazia na porta da casa da depoente, proferindo xingamentos na presença das filhas. Declarou que no dia dos fatos havia festa na Cidade, pois era dia 07 de setembro. Rafaela (esposa de Cassio) foi na casa da depoente buscar as filhas para ir à festa e a depoente foi ao portão falar com Rafaela que Sophia (filha mais velha da depoente com Cassio) não queria ir. Narrou que Cassio parou o carro do outro lado da rua, em frente à casa da depoente, que é muito perto, descumprindo o limite estabelecido na medida protetiva. Disse que Cassio tinha ciência de que não podia parar perto da casa da depoente e não entrar em contato com a mesma por qualquer meio.



    Esclareceu que a Patrulha da Maria da Penha vai na casa da vítima verificar se o agente está cumprindo a medida e, por coincidência, no dia dos fatos a patrulha estava na cidade e parou na casa da depoente fazer a visita. Cassio, que estava com o carro estacionado em frente à casa da depoente, do outro lado da rua, ao ver a patrulha desceu do carro e subiu para a casa de GUILHERME, vizinho de frente da depoente. Os policiais perguntaram à depoente se Cassio era pai das filhas da depoente e, ao responder positivamente, foram à casa de Guilherme e mandaram que Cassio descesse, prendendo o mesmo em flagrante.



    [...]



    Disse que possui muito medo de Cassio; que não consegue nem o ver e que faz tratamento psicológico pelo mal que ele fez à depoente.



    [...]



    As declarações da vítima foram ratificadas pelos depoimentos de ARLY e ARMOND, Policiais Militares que efetuaram a captura do réu e confirmaram que o réu estava na casa que fica em frente à residência da vítima, a uma distância de aproximadamente 10 a 15 metros. Relataram os militares o pânico que a vítima RENATA ficou só de ver Cassio, chegando a mudar a feição do rosto e a ficar pálida. 



    [...]



    Como se vê, restou incontroverso que Cassio tinha ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, consistentes na proibição de contato com a vítima Renata por qualquer meio e proibição de aproximação da mesma [...]. A prova é absolutamente segura, não merecendo a sentença qualquer reparo.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    para se concluir no sentido do que foi alegado pela defesa, de que não houve dolo na ação do agente de descumprir medidas judiciais, demandar-se-ia extenso revolvimento de acervo fático-probatório, inviável na via eleita. 



    Além disso, não foram colacionados documentos suficientes para suportar as demais alegações. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "[a] impetração se baseia na inexistência do elemento subjetivo do tipo (dolo de descumprir a ordem judicial), cuja aferição demandaria revolvimento fático-probatório, notadamente diante da instrução deficiente, o que é inviável na via eleita [...]”. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão impugnado, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta ação não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente